Tribunal: CARF
Processo: 16327.900150/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900150/2021-13
RESOLUÇÃO
1202-000.273 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
BANCO CSF S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Ana Cecilia Lustosa da Cruz (suplente convocada), Roney Sandro Freire
Correa, Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ana Cecilia Lustosa da Cruz, o conselheiro(a) Marcelo Jose Luz de Macedo,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que deixou de homologar declaração de compensação
transmitida pela Recorrente.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.273 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900150/2021-13
2
Conforme consta do relatório fiscal integrante do despacho decisório, a Recorrente
pleiteou o reconhecimento de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2015, no valor de R$
19.377.064,89.
A composição do saldo negativo consta da Escrituração Contábil Fiscal (ECF),
Registro N670, reproduzida a seguir:

Na DCOMP sob análise, consta a relação de pagamentos que compõem a CSLL
mensal paga por estimativa declarada acima, sendo R$ 88.901.684,09 efetuados sob o código de
estimativa (cód. 2469), os quais foram confirmados pelo Sistema de Controle de Crédito e
Compensações (SCC), e R$ 49.476.673,34 que teriam sido efetuados como CSLL – depósito judicial
(cód. 7485).
Em análise, a Autoridade Fiscal verificou que os valores depositados não haviam
sido objeto de conversão em renda em favor da União, razão pela qual entendeu como não
confirmada a parcela das estimativas depositadas.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente pela DRJ, que confirmou o entendimento da Autoridade Fiscal no sentido de que as
estimativas não poderiam ser confirmadas antes da conversão do depósito em renda em favor da
União.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário defendendo a necessidade de
se considerar as estimativas depositadas para fins de apuração do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2015.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.273 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900150/2021-13
3
Conforme ao que se verifica do relatório acima, cinge-se a controvérsia sobre o
reconhecimento de direito creditório relativo ao alegado saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2015.
Em síntese, o debate se limita à possibilidade do aproveitamento da estimativas
depositadas judicialmente no valor de R$ 49.476.673,34
Defende a Recorrente que na apuração da CSLL devida foi considerada a parcela de
CSLL em discussão em ação judicial, razão pela qual os depósitos judicias também devem ser
considerados para determinação do saldo negativo de CSLL.
Entendo que assiste razão à Recorrente, uma vez que a manutenção do
entendimento veiculado pelo v. acórdão a quo acarretaria manifesto prejuízo à Recorrente, que
acabaria por suportar o encargo financeiro em duplicidade.
Assim se diz, porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
a respeito dos depósitos judiciais:
A garantia prevista no art. 151, II, do CTN tem natureza dúplice, porquanto, ao
tempo em que impede a propositura da execução fiscal, a fluência dos juros e a
imposição de multa, também acautela os interesses do Fisco em receber o crédito
tributário com maior brevidade, permanecendo indisponível até o trânsito em
julgado da sentença e tendo seu destino estritamente vinculado ao resultado da
demanda em cujos autos se efetivou (STJ, REsp 945.037/AM, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/08/2009).
Ademais disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão do REsp no
1.140.956, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 271), firmou entendimento no sentido
de que:
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública,
extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na
esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio
ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale
dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito. (...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência
de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do
depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do
art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da
exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida,
juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda
Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação
procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente,
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.273 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900150/2021-13
4
convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha
transitado em julgado"

Dessa forma, caso vencido o contribuinte, o depósito será convertido em renda em
favor da Fazenda Pública, o que extingue o crédito tributário nos termos do inciso VI, do art. 156,
do CTN. Por outro lado, caso saia vencedor o contribuinte, o crédito tributário será extinto por
força do inciso X, do mesmo art. 156, do CTN.
Em ambos os casos, o reconhecimento da parcela das estimativas depositadas na
apuração do saldo negativo de CSLL, não causaria prejuízo aos interesses do Fisco.
Por outro lado, o mesmo não se pode dizer no caso do não reconhecimento de tais
parcelas para apuração do saldo negativo da CSLL.
Não admitir a exclusão do débito discutido judicialmente do cálculo do saldo
negativo e, ao mesmo tempo, negar o aproveitamento das estimativas objeto de depósito judicial
na apuração do saldo negativo significaria garantir o pagamento do tributo, mesmo com o trânsito
em julgado de decisão favorável ao Contribuinte, tendo em vista que, neste caso, mesmo
levantando os depósitos judiciais, o encargo financeiro teria sido imposto ao Recorrente.
Entendo, ainda, que não se aplica ao caso o art. 170-A, do CTN, utilizado na
fundamentação do voto condutor do acórdão a quo. Isso porque, não se trata de ação proposta
para ver reconhecido um direito creditório. Ao contrário disso, o mandado de segurança
impetrado pela Recorrente pretende ver extinto crédito tributário devidamente constituído. Dessa
forma, não vejo como o referido art. 170-A poderia ser considerado um obstáculo para o
aproveitamento de estimativas depositadas judicialmente.
Nesse sentido, merece destaque o acórdão no 1401-003.620, de relatoria do
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Veja-se.
Passo então à análise do outro fundamento de não reconhecimento do saldo
negativo objeto do presente processo, qual seja, não considerar na formação do
saldo negativo de estimativas mensais objeto de depósito judiciais, realizados nos
autos da Ação Declaratória n° 2000.51.01.015009-0, que posteriormente foram
convertidos em renda da União, nos estritos termos do artigo 10 da Lei n°
11.941/2009.
Basicamente, a DRJ funda sua decisão em 03 pontos: (i) ausência de certeza e
liquidez do crédito (art. 170 A do CTN); (ii) renúncia ao direito em que se funda a
ação em data posterior ao presente PER/DCOMP; (iii) ausência de confirmação,
até a data de julgamento, da efetiva conversão em renda.
Também entendo assistir razão ao Recorrente, e a lógica é exatamente a mesma.
O fato é que, caso negado o saldo negativo pleiteado, e tendo sido os depósitos
judiciais convertidos em renda para o Tesouro, haveria uma dupla cobrança do
contribuinte.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.273 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900150/2021-13
5
Me parece que a lógica da restrição prevista no art. 170 A do CTN é outra, qual
seja, evitar a utilização de um crédito que se busca reconhecimento judicialmente,
antes do trânsito em julgado.
O caso concreto é, ao meu ver, absolutamente distinto.
Isto porque, não buscou a Recorrente o reconhecimento de um crédito, mas sim
questionou uma obrigação tributária exigível (pagamento do Adicional do Imposto
de Renda previsto nas Leis nos 8.541/92 e 9.249/95), efetuando o depósito judicial
integral, nas datas de vencimento legal.
Inaplicável é, portanto, a norma do art. 170-A, do Código Tributário Nacional ao
caso em tela, por não se tratar da discussão judicial de um direito creditório que a Recorrente
pretende utilizar, em declaração de compensação, antes do trânsito em julgado. Ao contrário
disso. Trata-se de ação antiexacional
Resta, por fim, analisar a possibilidade das estimativas depositadas integrarem o
saldo negativo do CSLL antes da conversão em renda em favor da União.
Em julgado recente, a Câmara Superior entendeu que as estimativas depositadas
não devem integrar o saldo negativo, assim como o crédito tributário discutido judicialmente.
Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão no 9101-006.615.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DEPOSITADAS JUDICIALMENTE. PARCELA
INCONTROVERSA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
As estimativas depositadas judicialmente não devem integrar o saldo negativo
destinado a compensação, mas o crédito tributário discutido judicialmente
também deve ser excluído do montante devido no período, até o limite do valor
depositado judicialmente. Se os depósitos judiciais são inferiores ao tributo
discutido judicialmente, o saldo negativo pretendido será reconhecido
parcialmente.
Concordo com o entendimento manifestado acima, razão pela qual a melhor
solução para presente caso parece ser a conversão do julgamento em diligência para que seja
novamente apurado o saldo negativo de CSLL, com a exclusão das estimativas depositadas e do
crédito tributário discutido judicialmente (majoração da alíquota da CSLL promovida pela Medida
Provisória no 413/08, convertida na Lei no 11.727/08).
Assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à
Unidade de Origem, para que sejam adotadas as seguintes providências:
(i)
Informe a atual situação dos depósitos efetuados para garantia do crédito
tributário objeto de discussão nos autos do Mandado de Segurança no
0012400-79.2008.4.03.6100 (2008.61.00012400-0);
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.273 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900150/2021-13
6
(ii)
caso os depósitos ainda não tenham sido convertidos em renda em favor da
União, intime a Recorrente para que demonstre que o valor do crédito
tributário com a exigibilidade suspensa por força dos depósitos efetuados no
Mandado de Segurança no 0012400-79.2008.4.03.6100 (2008.61.00012400-
0) compõe o valor de R$ 119.001.292,53 registrado em sua ECF;
(iii)
caso se confirme o valor do crédito tributário com a exigibilidade suspensa
por força de depósito judicial compõe a CSLL declarada como devida pela
Recorrente, proceda à reapuração do saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2015, com a exclusão do crédito tributário discutido
judicialmente até o limite do valor depositado.
(iv)
intime a Recorrente para que se manifeste no prazo de 30 dias; e, por fim,
(v)
retornem os autos para esta Conselho.

É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 282
DF CARF MF
Original